Tribunal: TJSP
Processo: 0044239-09.2009.8.26.0056
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO DE AMBAS AS PARTES – SEQUELAS DE L.E.R./D.O.R.T. NOS MEMBROS SUPERIORES – DEFERIMENTO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PELA AUTARQUIA, NA VIA ADMINISTRATIVA, APÓS A CITAÇÃO – RECONHECIMENTO PARCIAL DO PEDIDO.

CONVERSÃO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PREVIDENCIÁRIA EM SEU HOMÔNIMO ACIDENTÁRIA – COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL.

INEXISTÊNCIA

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO DE AMBAS AS PARTES – SEQUELAS DE L.E.R./D.O.R.T. NOS MEMBROS SUPERIORES – DEFERIMENTO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PELA AUTARQUIA, NA VIA ADMINISTRATIVA, APÓS A CITAÇÃO – RECONHECIMENTO PARCIAL DO PEDIDO.

CONVERSÃO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PREVIDENCIÁRIA EM SEU HOMÔNIMO ACIDENTÁRIA – COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL.

INEXISTÊNCIA DE DIFERENÇAS OU PARCELAS EM ATRASO A SEREM PAGAS – BENEFÍCIO CONCEDIDO SOB A ÉGIDE DA LEI No 9.528/97.

APURAÇÃO DO VALOR DO SALÁRIO-DE-BENEFÍCIO. TEMA PREMATURO – DECISÃO, SE O CASO, A SER FEITA NA FASE EXECUTIVA.

HONORÁRIOS DE ADVOGADO ARBITRADOS, NO CASO, EM QUANTIA CERTA (R$ 3.000,00).

RECURSO DA AUTORA E APELO DO I.N.S.S. DESPROVIDOS – RECURSO DE OFÍCIO PARCIALMENTE ACOLHIDO, COM OBSERVAÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000073113
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0044239-09.2009.8.26.0056, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, é apelado/apelante AGENIR
MENDES DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso da autora e ao apelo
da autarquia, e deram parcial provimento ao recurso de ofício, com observação. V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente) e LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
VOTO No: 18270
APELAÇÃO No: 0044239-09.2009.8.26.0056
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTES: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL I.N.S.S. E
AGENIR MENDES DE SOUZA.
APELADOS: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
I.N.S.S. E
AGENIR MENDES DE SOUZA.
JUIZ DE 1o GRAU: DR. ANDERSON SUZUKI.
EMENTA
ACIDENTE
DO
TRABALHO

REEXAME
NECESSÁRIO E APELAÇÃO DE AMBAS AS PARTES
SEQUELAS
DE
L.E.R./D.O.R.T.
NOS
MEMBROS
SUPERIORES DEFERIMENTO DE APOSENTADORIA
POR
INVALIDEZ
PELA
AUTARQUIA,
NA
VIA
ADMINISTRATIVA,
APÓS
A
CITAÇÃO

RECONHECIMENTO PARCIAL DO PEDIDO.
CONVERSÃO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
PREVIDENCIÁRIA
EM
SEU
HOMÔNIMO
ACIDENTÁRIA

COMPROVAÇÃO
DO
NEXO
CAUSAL.
INEXISTÊNCIA DE DIFERENÇAS OU PARCELAS EM
ATRASO A SEREM PAGAS BENEFÍCIO CONCEDIDO
SOB A ÉGIDE DA LEI No 9.528/97.
APURAÇÃO
DO
VALOR
DO
SALÁRIO-DE-
BENEFÍCIO. TEMA PREMATURO DECISÃO, SE O
CASO, A SER FEITA NA FASE EXECUTIVA.
HONORÁRIOS DE ADVOGADO ARBITRADOS, NO
CASO, EM QUANTIA CERTA (R$ 3.000,00).
RECURSO DA AUTORA E APELO DO I.N.S.S.
DESPROVIDOS

RECURSO
DE
OFÍCIO
PARCIALMENTE ACOLHIDO, COM OBSERVAÇÃO.
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
1) RELATÓRIO
Trata-se de reexame necessário e apelação de ambas as partes contra a
r. sentença de fls. 150/152, cujo relatório é adotado, que julgou procedente ação
acidentária ajuizada por auxiliar de limpeza determinando o restabelecimento do auxílio-
doença em razão dos males nos membros superiores,
O I.N.S.S. opôs embargos de declaração (fls. 155/159), que foram
parcialmente acolhidos, reconhecendo a contradição quanto ao valor da R.M.I.,
alterando-a para R$ 684,80 (fls. 174).
Em apelo a autarquia sustentou que:
a) a autora teria omitido fatos relevantes sobre a incapacidade
laborativa, pois teria afirmado que nunca mais teria trabalho em virtude das moléstias,
mas a prova documental (fls. 165) teria contrariado sua afirmativa;
b) inexistiria incapacidade laborativa, não estando preenchidos os
requisitos que ensejam a concessão do benefício.
Pleiteou a reforma da r. sentença ou, subsidiariamente, a concessão da
benefício a partir da data da juntada do laudo técnico em Juízo e o recálculo do salário-de-
benefício. A obreira, por sua vez, apelou adesivamente alegando,
preliminarmente, que seria de rigor a conversão do julgamento em diligência e
realização de outra perícia para verificar a incapacidade laborativa e consolidação das
moléstias.
No mérito, aduziu que:
a) estariam comprovados o nexo e a incapacidade;
b) suas moléstias não seriam passíveis de tratamento, exigindo o
dispêndio de maior esforço na execução do trabalho, fazendo jus ao auxílio-acidente;
c) não teria o douto Magistrado decidido sobre o pedido de diferenças

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
de auxílio-doença;
d) seria necessária a apresentação da memória de cálculo pela
autarquia para se aferir a correção do salário-de-benefício;
e) deveria ser aplicado o IGP-DI na atualização dos atrasados,
afastando-se o INPC, e os juros seriam aqueles previstos no artigo 406 do C.C., e não
aqueles da Lei no 11.960/09.
Recursos tempestivos, preparado o da autarquia (fls. 183/184),
recebidos, processados e com contrarrazões apenas da autora.
A Magistrada não submeteu ao reexame necessário por entender que
os valores dos atrasados não atingiria o mínimo legal.
A Procuradoria Geral da Justiça deixou de se manifestar por força de
atos normativos.
Este E. Tribunal determinou a conversão do julgamento em diligência
para efetivação de nova perícia técnica (fls. 220/225).
Foram juntados informes previdenciários pelo I.N.S.S. (fls. 234/243;
274/288; 304/313; 329/401).
O novo laudo foi apresentado (fls. 295/299) e apenas a autora sobre
ele se manifestou (fls. 405).
É o relatório.
2) FUNDAMENTOS
Inicialmente, consigna-se que diferentemente do entendimento
sufragado pelo Juízo singular, o caso comporta reexame necessário, porquanto a
sentença desfavorável à autarquia somente produzirá efeito depois de confirmada por
este E. Tribunal, conforme disposto no art. 496, I, do novo Código de Processo Civil:
“Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não
produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
sentença:
I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os
Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito
público”.
Assim, o reexame necessário, não se constitui em ato privativo do
Juízo singular, mas que sempre deve ocorrer nos casos legais, sob pena de não transitar
em julgado a sentença, impedindo, assim, a sua execução. Destarte, no particular, o
conhecimento do reexame necessário é de rigor, mesmo porque devolve ao E. Tribunal
o exame de toda da matéria debatida nos autos.
Convém recordar que a obreira pleiteou a concessão de benefício acidentário em
razão de moléstias nos membros superiores (tendinite) e em virtude de sequelas nos braços proveniente
de acidente do trabalho em 23.06.2006.
Com base no laudo elaborado na primeira instância a douta Juíza concedeu auxílio-
doença acidentário, pois comprovada a incapacidade total e temporária, bem como o liame ocupacional.
Houve a conversão do julgamento em diligência para apurar a consolidação das
sequelas nos membros superiores.
O laudo elaborado nesta instância (fls. 295/299) constatou incapacidade parcial e
permanente, restando comprovado o nexo causal/ concausal com as moléstias de tendinite nos membros
superiores. Feitos os esclarecimentos, destaca-se que, conforme extratos
previdenciários acostados aos autos (fls. 234/243; 274/288; 304/313; 329/401), foi
deferida à autora, administrativamente, aposentadoria por invalidez previdenciária
(NB 616.104.778-4 a partir de 30.09.2016), antecedida pelo último auxílio-doença
previdenciário NB 615.519.060-0 cessado em 29.09.2016, ambos outorgados em razão
do mesmo mal nos membros superiores.
Referida concessão deu-se posteriormente ao ajuizamento desta
demanda acidentária (03.12.2009 fls. 02) e da citação do Instituto réu (15.12.2009 - fl.
24 vo).
Assim, o I.N.S.S. admitiu a incapacidade total e permanente ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
conceder a obreira o benefício definitivo (aposentadoria por invalidez previdenciária).
Portanto, como a própria autarquia concedeu o benefício de
aposentadoria por invalidez previdenciária antecedida, renove-se, pelo auxílio-doença,
tal fato implica em verdadeira confissão da ação e até mesmo no reconhecimento
parcial do pedido por parte da requerida, nos termos do art. 487, I, “a”, do C.P.C.
(antigo art. 269, II, C.P.C./73).
Repise-se que essa medida administrativa somente foi tomada quando
já em curso essa demanda, o que importa em reconhecimento do pedido da autora, se
não fosse o fato de ter sido outorgado benefício de natureza diversa da pleiteada pela
obreira (previdenciária ao invés de acidentário).
Assim, a única controvérsia que resta é quanto ao reconhecimento ou
não do nexo de causalidade.
E o nexo restou devidamente comprovado nos autos, conforme os
laudos periciais da primeira instância e pelo determinado por esta C. Câmara.
Destarte, no caso em testilha, nenhuma dúvida paira no sentido de ser
devida a aposentadoria por invalidez acidentária, bem como o correspondente abono
anual - acessório obrigatório - a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença
(30.09.2016 - fls. 361), conforme concedido administrativamente pela Autarquia, na
forma da legislação em vigor.
Logo, somente após a cessação do auxílio-doença, é que o quadro se
tornou claro, aplicando-se no particular as disposições contidas no art. 86 da Lei no
8.213/91.
Diante disso, impossível a condenação do Instituto réu ao pagamento
de juros moratórios e correção monetária, pois não existem diferenças de pagamento ou
parcelas em atraso a serem pagas.
Note-se, no particular, que o benefício em epígrafe, quanto ao seu
marco inicial, encontra-se sob a égide do art. 86 da Lei no 8.213/91, com redação dada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
pela Lei no 9.528/97.
Ainda nesta seara, no que se refere à condenação da autarquia nos
honorários de advogado, não havendo diferenças ou parcelas em atraso a serem pagas,
de modo a viabilizar o arbitramento da verba honorária quando da fase executiva, o
melhor caminho a trilhar é o arbitramento em quantia certa.
Assim sendo, considerando a concessão administrativa do benefício
pretendido, mas visando preservar o trabalho desenvolvido pelo combativo causídico da
obreira, desde o ajuizamento da ação (em 03.12.2009), seus honorários ficam arbitrados
em quantia certa, no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos a partir do
julgamento deste recurso.
Quanto à eventual apuração do valor do salário-de-benefício, tal
questão é precoce, razão pela qual aludida matéria deverá ser tratada quando da fase
executiva, depois de ampla discussão entre os litigantes, cabendo, então, ao Juízo a quo,
na ocasião, decidir sobre o tema.
Qualquer solução no presente momento, sem o necessário e adequado
debate seria prematura e não poderia ser prestigiada.
3) CONCLUSÃO
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso da
autora e ao apelo da autarquia, e dou parcial provimento ao recurso de ofício, com
observação.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator